Tribunal: TJDFT
Processo: 0758418-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BANCO DE HORAS. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. REMOÇÃO. MIGRAÇÃO DE BANCO DE DADOS. SIAPEN. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido, para condenar o Distrito Federal a pagar ao autor a quantia histórica de R$ 17.721,24 (dezessete mil setecentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos) a título de indenização por 378 horas e 44 minutos de horas extras de trabalho. Sobre o débito deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, sem ocorrência de juros de mora, tendo em vista que a citação ocorreu após a promulgação da EC 113/21. Após 09/12/2021 deverá incidir a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por horas extras de trabalho, no total de R$ 17.721,24 (ID 67740665). Subsidiariamente, pediu que o ré registre as horas extras (378 horas e 44 minutos) no sistema informatizado atual (SIAPEN) ou em sistema equivalente, viabilizando o usufruto das folgas correspondentes. Narrou que é Policial Penal do Distrito Federal, lotado atualmente na PDF IV. Afirmou que trabalhou na PDF-I de 15/06/2009 até o final do ano de 2023, em regime de plantão (24x72), período em que realizou trabalho extraordinário atendendo às convocações da administração pública e que havia sistema informatizado próprio para registro das horas trabalhadas. Foi transferido para a PDF IV no início do ano de 2024. Destacou que após a implementação do SIAPEN para o registro de tais dados, foi indeferido o seu pedido de migração dos dados constantes do sistema da PDF-I para o SIAPEN para continuidade do cômputo das horas extras trabalhadas e compensadas em sua nova lotação (PDF-IV). Discorreu sobre os pedidos formulados diretamente à administração pública e indeferidos.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 67740678).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar se houve prescrição da pretensão deduzida nos autos e se é devido o cômputo das horas constantes do banco de horas mantido pela PDF-I após a remoção do servidor para a PDF-IV, para fins de pagamento das horas extras laboradas.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal aventou a ocorrência da prescrição da pretensão de indenização por horas acumuladas, sob o fundamento de que em 2019 o autor alegadamente deixou de ter acesso ao sistema para compensação, iniciando-se o prazo de prescrição quinquenal para pleitear o pagamento em pecúnia. Sustentou, que Portaria no 415 SEAPE, de 27 de dezembro de 2022, que dispõe sobre as folgas compensatórias de servidores da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, que laboram em escala de revezamento, no âmbito da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do DF, e dá outras providências é a única norma em vigor que trata do tema e que não havia norma anterior sobre o assunto. Defendeu que a Portaria não tem efeitos retroativos e que não é possível a convalidação do banco de horas anterior, em razão de não haver notícia de nenhuma hora realizada após a data de 27 de dezembro de 2022 no relatório enviado pelo servidor.
6. O Controle de Bando de Horas de ID 67740598, p. 11/20, indica que o servidor acumulou horas trabalhadas de 14/07/2009 a 21/07/2020 e que gozou de folga por compensação do banco de horas de 08/01/2010 a 23/12/2023. Neste sentido, até o momento em que o servidor podia fazer o uso do banco de horas para compensação de folgas, não está configurada sua inércia apta a atrair o fenômeno prescricional. Somente quando a administração pública nega a ele o gozo das folgas ou a indenização pelo serviço extraordinário é que surge a pretensão deduzida nos autos (pagamento da indenização ou cômputo das horas trabalhadas em novo sistema de banco de horas). Afastada a prescrição alegada.
7. É incontroverso o trabalho extraordinário exercido pelo autor e o acúmulo de horas. A controvérsia repousa na possibilidade de migração dos dados constantes de banco de horas não regulamentado ou do pagamento respectivo às horas extras laboradas.
8. O direito à remuneração a maior pelo serviço extraordinário decorre da Constituição e da LC no 840/2011. A Portaria no 415 - SEAPE, de 27 de dezembro de 2022, apenas regulamentou as folgas compensatórias de servidores da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal e não o pagamento das horas extras. Há limitação ao acúmulo das aludidas horas, de modo que “a compensação de horas deverá ser obrigatoriamente efetuada quando alcançado o total de 24 (vinte e quatro) horas, podendo ser usufruída de forma integral ou fracionada, mediante a aprovação da chefia imediata” (art. 9 da referida Portaria).
9. A edição de portaria regulamentadora e a instauração de novo sistema informatizado não tem o condão de suprimir direitos do servidor em prol do enriquecimento sem causa da administração pública, sobremaneira quando inexistia regulamentação prévia. Não havendo norma limitando o acúmulo de horas em banco de horas ou disciplinando o gozo das folgas compensadas, deve ser resguardada a boa-fé do servidor no cômputo das horas trabalhadas e no gozo das folgas, conforme gestão até então adotada pela unidade a qual estava submetido. O trabalho extraordinário realizado pelo servidor deve receber a contraprestação respectiva, especialmente por se tratar de dado incontroverso e constante de documento emitido pela própria administração pública.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. O DF é isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da causa, nos termo do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.